Tribunal: TJMT
Processo: 1022743-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022743-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), GABRIELA FERREIRA DA SILVA - CPF: 060.671.791-99 (AGRAVADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA SEGURADORA – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – PARTE QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE NOS AUTOS – ARTIGO 95 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ LIMINAR REVOGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Se constar da contestação requerimento da ré em relação à necessidade da prova pericial, é desta o ônus para o pagamento do perito médico.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n.o 1002203-11.2020.8.11.0041, 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por GABRIELA FERREIRA DA SILVA
,
que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais) o valor dos honorários periciais, determinando a intimação da ré para depositar o valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias.

A agravante afirma que a decisão merece reforma, pois a parte agravada não cumpriu com a determinação legal e muito menos com o ônus previsto no artigo 373, I, do Código de Processo Civil, pois não trouxe aos autos qualquer laudo pericial com fincas a comprovar que possui direito que possui direito a indenização.

Aduz que, o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme inteligência do art. 3o, V, da Lei no. 1.060/50.

Argumenta que caso não seja o entendimento deste Tribunal, tem-se que deverá ser estabelecido que os honorários periciais serão pagos ao final da lide pela parte que for sucumbente, sendo correto que em caso de improcedência deverão eles serem suportados pelo Estado, já que aparte agravada é beneficiária de justiça gratuita, o que desde já se requer.

Requer seja conhecido e provido o presente agravo para que seja reformada a decisão prolatada pelo Juízo de Primeiro Grau, para que os honorários periciais sejam arcados pela parte autora.

A liminar foi deferida. (id. 65259994)

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS, contra decisão proferida nos autos da Ação de Cobrança n.o 1002203-11.2020.8.11.0041, 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, movida por GABRIELA FERREIRA DA SILVA, que fixou em R$ 1.000,00 (um mil reais) o valor dos honorários periciais, determinando a intimação da ré para depositar o valor dos honorários periciais, em 10 (dez) dias.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifico que o recurso não comporta provimento.

Dispõe o artigo 95 do Código de Processo Civil que a obrigação de pagar o perito e de quem requereu a perícia, in verbis:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.”

No caso dos autos, analisando o pedido inicial, temos que a agravada ora autora requereu provar os fatos por meio de todas as provas em direito admitidas.

Já na contestação apresentada em primeiro grau pela seguradora recorrente, há requerimento formal em que esta requer a prova pericial, inclusive elencando os quesitos a serem respondidos pelo perito.

Portanto, deve a agravante/seguradora arcar com o pagamento das despesas do médico perito para fins de definição do grau de lesão da vítima.

Neste sentido:

“As despesas dos atos processuais, inclusive a realização de perícia, devem ser antecipadas pela parte que as requereu, seja ela particular ou órgão público.” (Resp. 65887/2007, Relator Ministro PEÇANHA MARTINS).

A propósito, este Tribunal também já se manifestou:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - HONORÁRIOS PERICIAIS - ÔNUS – VALOR FIXADO PELO JUÍZO - MINORAÇÃO – DECISUM PARCIALMENTE REFORMADO - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Correta a decisão que impõe a seguradora o ônus de arcar com os honorários periciais, eis que somente por esta foi requerido, expressamente, a produção de prova pericial, sendo assim, ao requerer a produção de prova pericial médica, a parte requerida atrai para si o ônus da prova (art. 33, CPC). A natureza da lesão, objeto da perícia judicial a ser realizada, não demanda maiores complexidades, de modo que o trabalho efetuado pelo expert dispensa exames especializados e dispêndio de muito tempo, razões que impõem a minoração dos honorários arbitrados. (N.U 0018701-70.2016.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/07/2016, Publicado no DJE 08/07/2016) (grifo nosso)

Desta forma, impõe-se a manutenção do decisum que bem determinou o pagamento dos honorários perícias exclusivamente à seguradora.

Ante o exposto, REVOGO a liminar (id. 65259994) e, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. decisão agravada.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme anteriormente relatado, trata-se de embargos de declaração interpostos por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAUD, em face o v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento no. 1002332.42.2020.811.0000, que, POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (id. 65037487)

A parte embargante atesta a existência de omissão relevante na decisão atacada, porquanto não enfrentou todos os argumentos deduzidos pela ora embargante, no que toca ao limite da multa imposta em caso de descumprimento da obrigação de fazer e a ausência de sua limitação.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Analisando os embargos interpostos, vejo que há omissão a ser sanada na decisão impugnada, haja vista que esta Turma Julgadora não se pronunciou acerca da limitação da multa arbitrada.

Como cediço, a multa diária pelo descumprimento de obrigação de fazer não possui caráter indenizatório, mas sim coercitivo, eis que visa exclusivamente obrigar ao devedor que promova o cumprimento da obrigação.

Referida multa é instrumento capaz de conceder efetividade à decisão, funcionando como meio de coerção para que a obrigação seja adimplida, mormente se considerarmos a necessidade de um processo célere e útil.

Na hipótese vertente, a multa cominatória foi arbitrada em R$1000,00 (mil reais) diários, contudo, não houve limitação temporal ou de valor, o que, a meu ver, não merece prosperar, haja vista a possibilidade de enriquecimento sem causa da parte adversa.

Considerada a natureza da obrigação, e as demais peculiaridades do processo julgo prudente limitar a incidência temporal da multa a 60 (sessenta) dias.

Deste modo, ACOLHO OS EMBARGOS para, suprindo omissão do dispositivo do acórdão, estabelecer, como limite temporal de incidência das astreintes, o prazo de 60 (sessenta) dias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021